Tribunal: TJMT
Processo: 1004976-16.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004976-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[JOZEMAR CONRRADO PEREIRA - CPF: 040.763.831-84 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TALES SALES - CPF: 026.888.921-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
SAÚDE
–
TRATAMENTO CONTÍNUO
–
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA – PEDIDO DE BLOQUEIO DAS VERBAS PÚBLICAS PARA CUSTEIO – POSSIBILIDADE
–
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Considerando que há comando específico na sentença de mérito de
terminando medidas
constritivas
em caso de descumprimento da obrigação de fazer, o bloqueio das verbas públicas é
medida
que se impõe.

2. Decisão reformada.

3. Recurso provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
J
OZEMAR CONRRADO PEREIRA
em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 1000477-78.2022.8.11.0090
movido contra o
MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE (MT)
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de bloqueio das verbas públicas para custeio do tratamento médico prescrito.

A parte agravante aduz, em síntese,
que diante do reiterado descumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, para garantia da
sua
saúde,
faz-se
necessári
o o bloqueio sucessivo nas contas bancárias dos agravados
, pedido este
que, por seu turno, foi indeferido pelo d. Juízo
a qu
o
, sob
a premissa de que
“
o executado sequer foi intimado para o cumprimento voluntário
da obrigação.
”. (id. 139833129).

Defende que, diferente do entendimento adotado pelo d. Juízo de primeiro grau,
restou identificado que os
a
gravados foram devidamente

intimados
, porém quedaram-se inertes no cumprimento voluntário da obrigação
, razão pela qual
a única alternativa seria o bloqueio de verbas públicas para possibilitar a manutenção do tratamento necessário à higidez da sua saúde.

Pedido de tutela recursal indeferido (Id. 204992154).

Instados, os agravados quedaram-se inertes (Id. 213197162).

Parecer do órgão ministerial favorável ao provimento do recurso (id. 214316657).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
JOZEMAR CONRRADO PEREIRA
em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 1000477-78.2022.8.11.0090 movido contra o
MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE (MT)
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de bloqueio das verbas públicas para custeio do tratamento médico prescrito.

Para indeferir o pedido de bloqueio das verbas públicas, o d. Juízo
a quo
assim entendeu (Id. 139833129 dos autos da ação originária):

“
Adveio manifestação da parte exequente, informando que o medicamento não está sendo fornecido pela rede pública, motivo pelo qual requereu o imediato bloqueio das verbas públicas – ID n. 139730974.

Sem delongas, INDEFIRO, por ora, o pedido retro, eis que o executado sequer foi intimado para o cumprimento voluntário da obrigação.

Assim, INTIME-SE a parte executada na pessoa de seu procurador, para que cumpra a obrigação de fazer no prazo de 30 (trinta) dias.

ADVIRTA-SE que o não cumprimento da ordem implicará na incidência das penas de litigância de má-fé, sem prejuízo da responsabilidade criminal por desobediência (art. 536, § 3º, do CPC).

A parte executada poderá apresentar, no prazo legal, impugnação ao cumprimento de sentença.

INTIME-SE a parte exequente.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS”
.

[sem destaque no original]

Irresignada, a parte autora, ora agravante, interpôs o presente recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão supracitada,
a fim

de realizar
o bloqueio d
as
verbas públicas para
o
custeio do tratamento médico prescrito.

Nesse ponto, entendo que o pleito da parte agravante comporta

acolhimento.

Denota-se dos autos que em
02.3.2023
foi prolatada a sentença de mérito que julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos (vide Id. 111346138 dos autos da ação originária):

“(...)

Por todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido de ação para CONDENAR os requeridos a fornecerem o medicamento VACINA ALERGÊNICA de extrato alérgeno (D.
Pteronyssinus
+ D. Farinae + B.
Tropicalis
),
confirmando a decisão liminar, sob pena da adoção de medidas coercitivas que se fizerem necessário.

Por se tratar de medicamento de uso contínuo, a parte autora tem o dever de apresentar semestralmente laudo médico que ateste que a necessidade persiste.

Diante da notícia de descumprimento da obrigação de fazer, INTIME-SE o fornecedor para que comece a disponibilizar as vacinas no prazo de dez dias, sob pena de responsabilização criminal

(...)
”.
[sem destaque no original]

Infere-se, portanto, que no
dispositivo
da
sentença
fo
ram

estabelecidos

ao menos 03 (três)

comandos
objetivo
s
para nortear o cumprimento da obrigação, quais sejam:
(i)
a apresentação

semestral de laudo médico que ateste a
necessidade
de manutenção do tratamento
;

(
ii
)
a
adoção
de medidas coercitivas caso haja o descumprimento da obrigação de fazer imposta e
(
iii
)
a intimação do fornecedor para que disponibilize as vacinas, sob pena de responsabilização criminal, quando há notícia de descum
primento voluntário da obrigação
pelos entes públicos
.

Dessa forma, em
21.3.2023
, foi noticiada a primeira disponibilização pelo fornecedor, com posterior bloqueio das verbas públicas para pagamento, com prazo de duração de 4 (quatro) meses (Id. 113848593
e 123227199).

Em
31.7.2023
, transcorrido o prazo de 4 (quatro) meses, a parte agravante peticionou novamente nos autos para requerer novo bloqueio das
verbas
públicas para
custei
o
do
seu
tratamento (Id. 124221653).

E, em
07.8.2023
, foi deferido o pedido pelo d. Juízo
a quo
(Id. 124796144).

A parte exequente, ora agravante, se manifestou nos autos informando o recebimento da medicação em
04.9.2023
, com prazo de duração de mais 4 (quatro) meses (Id.
133964891
).

Ato contínuo, instada para requerer o que entender de direito, a parte exequente, ora agravante, reiterou que houve a disponibilização das vacinas no dia 04.9.2023 e requereu que os autos aguardassem em cartório, uma vez que “
reiterando o descumprimento costumeiro das partes executadas, ou seja,
caso não
haja disponibilização voluntária do medicamento nos próximos meses, será necessário
novos bloqueios para as demais vacinas, até se findar o tratamento
” (Id. 133964891).

Em
28.01.2024
, transcorrido, portanto, o prazo de 4 (quatro) meses desde a última disponibilização, requereu novo bloqueio das verbas públicas para custeio do tratamento (Id. 139730981).

Neste momento é que foi proferida a decisão ora agravada, nos termos já transcritos acima.

Percebe-se
,
sem muito esforço
,
que há descumprimento reiterado da obrigação pelos agravados, de tal modo que a conduta desidiosa com o feito só é contornada com os bloqueios das verbas públicas, quando a parte exequente provoca o judiciário
.

Log
o,
considerando que o comando
extraído
da sentença prolatada é claro e objetivo quanto à forma em que o Magistrado deverá proceder no cumprimento de sentença, entendo
que merece reforma a decisão que indeferiu o pedido de bloqueio para custeio do tratamento.

Isso porque, conforme já mencionado acima, foi determinada a adoção de medidas coercitivas caso houvesse o descumprimento da obrigação de fazer imposta.

Desde aquela época, os agravados já haviam sido intimados da decisão que reconheceu o trato sucessivo da obrigação e, consequentemente, a necessidade de
a medicação ser disponibilizada de 4 (quatro) em 4 (quatro) meses, sendo inequívoca a sua ciência.

Quanto a controvérsia ora dirimida, o entendimento da
s cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal é no sentido de anuir o bloqueio nos casos em que se verificar descumprimento injustificado da Fazenda Pública do cumprimento da obrigação de fazer imposta
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA —
ASSISTÊNCIA À SAÚDE — QUESTÃO DECIDIDA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO — REDISCUSSÃO — IMPOSSIBILIDADE.
BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA — POSSIBILIDADE.

Não se admite a rediscussão de questão decidida em sentença transitada em julgado.

O bloqueio de verba pública se apresenta indispensável, quando a demora no atendimento da prestação importar na própria negativa do direito reconhecido à assistência à saúde.

Recurso não provido”.

(N.U 1025769-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024).
[sem destaque no original].

“
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – PEDIDO NÃO CONHECIDO – VIA INADEQUADA - ASSISTÊNCIA À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – CONSULTA COM MÉDICO PNEUMOLOGISTA PEDIATRA - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, PARA O ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É dever do Estado, à luz do artigo 196, da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo a disponibilização de consultas uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

Em se tratando de providência de alta especialidade e alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser, primariamente, direcionado ao Estado de Mato Grosso.

Conforme entendimento do STJ, caso seja necessário, é cabível o bloqueio de verba pública a fim compelir o demandado a cumprir obrigação de fazer para assegurar o atendimento de saúde, em cumprimento a decisão judicial, já que cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões
”.

(N.U 1003461-38.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2024,
Publicado
no DJE 28/02/2024).
[sem destaque no original].

Assim, considerando as particularidades do caso em análise, mormente os reiterados descumprimentos da obrigação de fazer imposta, da necessidade de
manutenção
do tratamento e da existência de comando específico na sentença de mérito, o provimento do presente agravo de instrumento, visando reformar a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
que indeferiu o pedido de bloqueio para custeio do tratamento
prescrito,
é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto para reformar a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
e DETERMINAR que realize o
bloqueio das verbas públicas para
manutenção
do tratamento prescrito ao agravante, nos termos do título judicial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024